Tribunal: STF
Processo: ARE 1015408
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 1, fl. 425):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO CELEBRADO COM A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS (CAA/MG) – PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA UNIMED – LEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ANEURISMA – TRATAMENTO CARDIOLÓGICO – NEGATIV DE COBERTURA – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO.



    A Unimed Belo Horizonte, por ser a prestadora de serviços médicos contratada pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais para assistir aos seus associados, possui legitimidade passiva para responder ação que tem por objeto a realização de tratamento indicado para o tipo de doença que acomete o Autor.



    Se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura para a cirurgia vascular, deve também abranger o custo do material prescrito pelo cirurgião, já que não podem ser excluídos os procedimentos imprescindíveis para o êxito do tratamento.



    A negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral.



    O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”



    No apelo extremo (Doc. 2, fl. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO aponta violação aos arts. 5º, X e XXXVI; 196; e 199 da CF/1988 e à tese fixada no Tema 123 do STF.



    Em suas razões, aduz que “não havendo qualquer vício no contrato havido entre as partes, há que ser respeitado o ato jurídico perfeito não apenas como forma de dar garantia aos negócios jurídicos, mas como forma de garantir a execução do mandamento constitucional” (Doc. 2, fl. 27).



    Sustenta que “a exclusão está contratualmente prevista, sendo certo que não abrangido o procedimento e material requerido pelo autor ao plano de saúde, ressaltando-se que apenas o Estado tem o dever de prestar saúde ilimitada” (Doc. 2, fl. 30).



    Nessa linha, afirma que “o reembolso do material/procedimento excluído da cobertura contratual afronta diretamente o ato jurídico perfeito”, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados completamente improcedentes (Doc. 2, fl. 33).



    Por fim, defende que sem a comprovação do dano e efetivo prejuízo, improcede o pedido de indenização (Doc. 2, fl. 31).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 2, fl. 46), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, tratando-se de ofensa reflexa, o que impediria a apreciação do apelo extremo (Doc. 2, fls. 46-48).



    No Agravo (Doc. 2, fls. 58-63), o recorrente alega que houve violação ao texto constitucional.



    A ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 123/STF (Doc. 4).



    Em nova análise da questão, o Juízo local devolveu os autos ao STF ao fundamento de que o referido precedente paradigma não se adéqua à hipótese dos autos, “pois o Colegiado, além de decidir com base na Lei n° 9.6561/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 10). 



    É o Relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 2, fl. 2):



    “Inicialmente insta ressaltar que em se tratando de plano de saúde, imperioso registrar o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que não se possa aplicar a Lei n. 9.656/98 retroativamente, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor.



    Isso porque as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedoras, previsto no artigo 3º daquele diploma, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito.



    (…)



    Por fim, é o que prevê a Súmula 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”



    O relatório médico de fl. 12 atesta que o autor sofre de hipertensão arterial sistêmica e necessita com urgência o exame ‘cateterismo cardíaco ao cineangiocoronariografia e ventriculografia’.



    O documento de f. 14 informa que o tratamento foi indeferido por ausência de cobertura.



    Contudo, trata-se de um tratamento neurológico indicado por médico conveniado à UNIMED, e deve ser custeado pelo operadora do plano de saúde, ora apelante.



    No contrato firmado entre as partes há previsão expressa de cobertura para “cardiologia” e para “cirurgia vascular”, conforme cláusula 6.1 (…), não podendo ser considerada válida a cláusula que exclui a cobertura, eis que imprescindível para o sucesso do tratamento e o pleno restabelecimento da capacidade vascular da apelada.



    (…)



    Observa-se que o art. 47 do CDC estatui que “as cláusulas contratuais serão interpretada de maneira mais favorável ao consumidor”, enquanto que o art. 51, inciso, IV, comina de nulidade absoluta “as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou equidade”.



    (…)



    Portanto, injustificada a negativa da apelante uma vez que a autora pagou com regularidade as parcelas ajustadas do contrato.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1418057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 23/3/2023. 



    Por fim, o Tribunal de origem fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, aos seguintes argumentos (Doc. 2, fl. 6):



    “Quanto a ocorrência de dano moral, a apelante praticou conduta ilícita ao negar a cobertura de tratamento, gerando verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, vez que interferiu em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, agravada pela situação já fragilizada, em decorrência dos males que a acometia.”



    Por sua vez, a recorrente defende a inexistência de comprovação dos danos morias sofridos, sendo indevida a indenização pretendida. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Assistência médico-hospitalar de servidor público. Recusa de cobertura de procedimento. Indenização por dano moral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.214.626 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/9/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA STF 279. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CF/88. 



    1. A Corte de origem, para concluir pela existência da relação de consumo entre as partes, além de aplicar a legislação referente aos planos de saúde e o Código de Defesa do Consumidor, fundamentou sua decisão no conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.



    2. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de violação a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa –, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário.



    3. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 642.062 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje 19/08/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente